Tribunal: TJSP
Processo: 1114461-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alteração dos voos e reacomodação do autor que gerou atraso de mais de 25 horas na viagem de volta. Dinâmica incontroversa. Falha na prestação dos serviços configurada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum majorado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Litigância de má-fé

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Alteração dos voos e reacomodação do autor que gerou atraso de mais de 25 horas na viagem de volta. Dinâmica incontroversa. Falha na prestação dos serviços configurada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum majorado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Litigância de má-fé afastada. O ajuizamento de ação autônoma da companheira de viagem com a mesma causa de pedir, por si só, não é suficiente para comprovar dolo processual na conduta do autor. Verba honorária calibrada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.